Tribunal: TCU
Processo: 008.081/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Advocacia-Geral da União em favor de Dimas Roberto Bianco da Silva, ex-ocupante do cargo de Procurador Federal. Considerando que a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, a averbação, para fins de aposentadoria, de tempo especial (ponderado) no período de 1o/5/1984 a 9/6/1989 em virtude do exercício de atividades perigosas, insalubres ou penosas; Considerando que o entendimento deste Tribunal firmado no Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, no caso concreto, o Gestor de Pessoal informou não possuir laudo pericial que ateste as condições insalubres, penosas ou perigosas no local de trabalho, apresentando, entretanto, certidão de tempo de contribuição fornecida pelo INSS que, por sua vez, foi emitida com base em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas ao ajuste do referido tempo e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando o princípio da independência das instâncias, pode este Tribunal apreciar pela ilegalidade a concessão em epígrafe, a despeito da decisão judicial que determinou ao INSS a averbação de tempo especial, sem, contudo, expedir determinação ao órgão jurisdicionado; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Dimas Roberto Bianco da Silva (XXX.948.836-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer à Advocacia-Geral da União que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla averbação de tempo insalubre com base em decisão judicial, subsiste, já que a certidão emitida pelo INSS está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 008.081/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dimas Roberto Bianco da Silva (XXX.948.836-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.